Tribunal: STF
Processo: MS 38122
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional, processual civil e administrativo. Agravo regimental no no agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Análise da ocorrência da prescrição. Adequação da via eleita. Prescritibilidade da pretensão. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Marco inicial do prazo prescricional. Data da efetiva ciência da Administração acerca dos fatos. Agravo regimental provido para conceder a segurança.



    I. Caso em exame



    1. Verificar a adequação da via do mandado de segurança para análise da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, relativamente à TC 099.147/2017-9, instaurada para apurar irregularidades no Contrato 0800.0057282.10.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio TechintAndrade Gutierrez (TE-AG), para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a Unidade de Coqueamento Retardado – UCR (U2200), Pátio de manuseio e armazenamento de Coque (U6821) e subestações elétricas unitárias (SE2200 e SE6821) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a via do mandado de segurança é adequada para a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, bem como se ela teria ocorrido na hipótese.



    III. Razões de decidir



    3. Em consulta aos documentos juntados à inicial, verifica-se que o mandado de segurança se encontra instruído com todos os documentos necessários para o seu conhecimento, sendo possível a análise do pedido a partir das provas pré-constituídas constantes dos autos, aptas a demonstrarem o direito líquido e certo vindicado.



    4. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    5. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípio da actio nata (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    6. Admitir que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    7. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    8. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas ao investigado (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques).



    9. No caso, os fatos imputados à impetrante dizem respeito à ocorrência de supostas irregularidades no Contrato 0800.0057282.10.2, firmado em 1º.4.2010, entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Techint-Andrade Gutierrez (TE-AG), para a construção e montagem da Unidade de Coqueamento Retardado – UCR (U2200), além do fornecimento de bens e prestação de serviços relativos ao Pátio de manuseio e armazenamento de Coque (U6821) e às subestações elétricas unitárias (SE2200 e SE6821), todas unidades do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 



    10. Na linha das informações prestadas pelo TCU, a data do conhecimento dos fatos irregulares pela Corte de Contas coincide com a conclusão do Relatório de Fiscalização-TCU 387/2015, em 28.3.2016, o que deu ensejo à determinação, pelo Plenário do TCU, de conversão da TC 009.834/2010-9 em tomada de contas especial para cada contrato analisado, a fim de apurar os indícios de prejuízos preliminarmente quantificados (Acórdão 632/2017-TCU-Plenário) 



    11. Considerando que o momento em que a Administração tomou conhecimento dos fatos coincide com a conclusão do Relatório de Fiscalização - TCU 387/2015, em 28.3.2016, este é o marco inicial do prazo prescricional. Por outro lado, a citação da impetrante - primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional - ocorreu em 8.4.2021. Assim, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos no período compreendido entre 28.3.2016 – data do conhecimento dos fatos pela Administração – até 8.4.2021 – data da citação da impetrante.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de admitir a ação mandamental, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 009.147/2017-9, em relação ao impetrante.